Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-12.2018.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000253-12.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOARY CATARINO ARANTES - CPF: 063.486.881-00 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), Municipio de Barra do Bugres (AGRAVADO), heilla Cris Amorim Arantes (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA– VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CIVIL/CRIMINAL DA COMARCA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60 ) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a tramitação junto ao Juizado Especial Civil/Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, competente para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, conforme Tabela de Competências da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, atualizada em 18-02-2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Joary Catarino Arantes
,
assistido pela Defensoria Pública Estadual
nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Antecipação de Tutela para Internação Compulsória ajuizada em face de
Heilla Cris Amorim Arantes
, Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e Fazenda Pública do Município de Barra do Bugres/MT, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres que por entender que o objeto da pretensão se alinha à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na forma do artigo 2o, §4o da Lei n.o 12.153/2009, por ter valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, declinou de sua competência.

Em síntese, sustenta o Agravante que não existe Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Barra do Bugres/MT, portanto não há que se falar em competência absoluta, de acordo com o artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009.

Alega que seria indevida a remessa do feito ao Juizado Especial Cível, onde os entes federados não podem ser parte, de acordo com os artigos, 3o, §2o e 8o, ambos da Lei 9.099/95.

Sustenta que, apesar de não ter sido mencionado pelo Magistrado em sua decisão, a Portaria no 004/2014 do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que nos locais em que não haja Juizado Especial de Fazenda Pública os processos de sua competência serão processados pelo Juizado Especial comum, criou competência para o Juizado Especial Civil de maneira diversa da prevista na Lei 9.099/95, em violação ao disposto na Lei 9.099/95 e no artigo 22, I da Constituição Federal.

Requer, por fim, que o recurso seja conhecido e provido para anular a decisão agravada, declarando-se a competência do juízo de piso para processamento do feito. (Id. 2273700).

O Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres prestou informações, alegando que a matéria já está pacificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Resolução no 04/2014/TP, que teria determinado que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficaria limitadas às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos (id. 7425272).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, manifestou pelo provimento do Agravo de Instrumento, para o fim de que seja fixada a competência da Vara Cível Comum da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o feito. (Id. 8154060).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o autor

Joary Catarino Arantes
, ajuizou Ação de Interdição com Pedido de Antecipação de Tutela para Internação Compulsória, com o fim de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres/MT, a interdição e a internação compulsória de sua filha
Heilla Cris Amorim Arantes
, em razão de ser usuária de substâncias entorpecentes, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que o Magistrado a quo, por entender a incompetência absoluta da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, tendo em vista o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Irresignado, o autor propôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão, anulando-a e declarando-se a competência do Juízo de piso para processamento do feito.

Pois bem.

De início, registro que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre criação, funcionamento e processo dos juizados especiais para julgamento de causas cíveis de menor complexidade e instalá-los (art. 24, X e art. 98, I, da CF).

Neste aspecto, a Lei no 12.153/2009, de caráter nacional, dispõe sobre os JEFP no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, e exclui de sua competência o julgamento de demandas que não tenham sido propostas por pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Dessa forma, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios respectivas autarquias, fundações e empresas públicas só podem figurar nos processos do Juizado Especial como réus (artigo 5o, I e II, da Lei no 12.153/2009).

Neste Egrégio Tribunal, a matéria encontra-se regulamentada pela Resolução no 004/2014/TP, trazendo o artigo 1o as seguintes determinações:

"Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – Nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...) VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;"

Conforme relatado nos autos, o Agravante ingressou com Ação de Interdição para Internação Compulsória, a qual tem como requisito, prévia avaliação e consulta com médicos especializados, e após comprovada a necessidade por meio de laudo médico, a realização de internação para recuperação de sua filha usuária de substâncias entorpecentes.

Foi dado à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Magistrado a quo, em razão de verificar que o valor da causa não ultrapassa a quantia de 60 (sessenta) salários mínimos, declinou a competência para processamento e julgamento do feito ao Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Por outro lado, é necessário pontuar que a pretensão relacionada à saúde não está prevista no rol do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.”

Por fim, após consulta ao quadro de competências das Varas da Comarca de Barra do Bugres, disponibilizado no site da Corregedoria Geral do Estado, com atualização em 18-02-2020, observa-se que a Comarca conta com Juizado Especial Cível e Criminal, competente para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995), bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e em observância ao disposto na Resolução n° 04/2014-TP.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020